Tribunal: TJDFT
Processo: 0034196-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034196-80.2007.8.07.0001 RECORRENTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. RECORRIDO: COMERCIAL DE ALIMENTOS HENRIQUE LTDA - ME DESPACHO Considerando que a recorrida não manteve seu endereço atualizado nos autos, presume-se válida a intimação realizada por meio do AR de ID no 41831182, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo para regularização da representação processual concedido pelo despacho de ID no 41189801, a contar da data de juntada do AR de intimação aos autos, consoante artigo 231, inciso I, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso constitucional interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007